Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitada a preliminar de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença individual porque o Relator do RE n° 1.101.937 (Tema 1.175 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, nos termos do art. 1.036, §1o do CPC.
2. Observados os valores devolvidos ao exequente, a título de “Devolução Lei Federal 8.088”, mediante a incidência de correção monetária, não há que se falar em excesso de execução.
3. Os juros de mora não podem incidir sobre os valores restituídos ao demandante, por não haver que se falar em mora. Por força do disposto no art. 394 do Código Civil, somente podem incidir sobre os valores remanescentes do débito e não sobre valores já pagos pela instituição financeira.
4. A ausência de conduta dolosa, ou qualquer das figuras descritas no art. 80 do CPC, não autoriza a aplicação da sanção processual prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.
5. Agravo de instrumento desprovido.